Tribunal: STF
Processo: RE 1500564
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. TEMA RG Nº 919. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Taxa de fiscalização sobre ERB - Exercício de 2017. 1) Taxa de Fiscalização e Funcionamento - ERBs - Estações Rádio-Base relativas à prestação de serviços de telecomunicações - Possibilidade da cobrança - Competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e para disciplinar o uso e ocupação do solo urbano - Precedentes do STJ e STF. 2) Possibilidade de cobrança - Prescindível a comprovação efetiva do exercício do poder de polícia - Ausência de ofensa aos princípios da isonomia, referibilidade e capacidade contributiva - Legalidade e constitucionalidade da exação - Inversão dos ônus de sucumbência - Sentença reformada - Recurso provido.” (e-doc. 12, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XI; 22, inc. IV; e 145, inc. II, da Constituição da República. Afirma que é competência privativa da União legislar sobre assuntos relacionados a telecomunicações e, assim, descabida a taxa de fiscalização instituída pelo Município de Santos/SP. 



    2.1 Aduz, ainda, que a taxa em questão não pode ter como base de cálculo o tipo de atividade desenvolvida pela contribuinte, sob pena de ofensa ao princípio da comutatividade/equivalência (e-doc. 18).



    3. Nas contrarrazões, o recorrido manifesta-se pelo não conhecimento extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 20, p. 6-10).



    4. O recurso foi admitido pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (e-doc. 12).



    5. O Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial simultaneamente interposto, determinou o retorno dos autos ao TJSP, para que fosse realizado o juízo de adequação ao Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 37).



    6. O Colegiado de origem, então, manteve o acórdão recorrido, ficando o julgado assim resumido:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Taxa de Fiscalização sobre ERB - Exercício de 2017 - Acórdão que deu provimento ao apelo do Município para julgar improcedentes os embargos, reconhecendo a competência do Município para a cobrança da taxa impugnada - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC - Tese fixada no julgamento superveniente do RE nº 776.594 (Tema nº 919) - Competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e para disciplinar o uso e ocupação do solo urbano - Acórdão paradigma que estabeleceu que ‘as competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente’ e que ’não cabe confundir as competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis’ - Manutenção da conclusão do julgamento anterior.” (e-doc. 45, p. 2).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do voto alusivo ao julgamento da apelação:



    “A sentença merece ser reformada. 



    Com efeito, existe a possibilidade de a Municipalidade cobrar a taxa de fiscalização e funcionamento, posto que o art. 77 do CTN autoriza a União, os Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, a exigência de taxa cujo fato gerador encontra-se atrelado ao regular exercício do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte, ou posto à sua disposição. 



    No caso em tela, o fato gerador da taxa de licença para localização e funcionamento encontra-se previsto no art. 102 da Lei municipal nº 3.750/71 (Código Tributário Municipal), in verbis: 



    ‘Artigo 102, caput - A taxa de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, profissionais e similares tem como fato gerador o licenciamento obrigatório e o exercício regular do poder de polícia administrativa do Município, responsável pela fiscalização quanto às posturas, sobre construções e edificações e às administrativas constantes da legislação municipal, relativas à higiene, saúde, segurança, moralidade e sossego públicos’ (g.n.). 



    Verifica-se, ainda, que a Lei federal nº 9.472/1997, que criou a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, órgão regulador das telecomunicações, dispõe em seus artigos 1º e 6º o seguinte: 



    Art. 1° Compete à União, por intermédio do órgão regulador e nos termos das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, organizar a exploração dos serviços de telecomunicações.



    Parágrafo único. A organização inclui, entre outros aspectos, o disciplinamento e a fiscalização da execução, comercialização e uso dos serviços e da implantação e funcionamento de redes de telecomunicações, bem como da utilização dos recursos de órbita e espectro de radiofreqüências. 



    Art. 6º As taxas de fiscalização a que se refere a alínea f do art. 2º são a de instalação e a de funcionamento. § 1º Taxa de Fiscalização de Instalação é a devida pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações e de uso de radiofreqüência, no momento da emissão do certificado de licença para o funcionamento das estações. § 2º Taxa de Fiscalização de Funcionamento é a devida pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações e de uso de radiofreqüência, anualmente, pela fiscalização do funcionamento das estações. 



    Assim, a taxa cobrada pelo Município de Santos não diz respeito à fiscalização da atividade de telecomunicações exercida pela empresa que, neste caso, é de competência da União, mas sim quanto à fiscalização de localização, instalação e funcionamento no seu território, em especial quanto à proteção à população no que diz respeito aos riscos inerentes à saúde e ao bem estar, bem como à segurança, higiene, aos costumes, em conformidade com o art. 78 do CTN. 



    De forma que a exigência de taxa de fiscalização municipal não esbarra naquela que é de competência da União, sobretudo porque, como prescreve a lei, ambos os entes federativos podem instituir taxas decorrentes do efetivo exercício do poder de polícia. 



    Com isso, são desenvolvidas nos municípios diversas atividades que, sob focos diferentes, são fiscalizados pela União, pelos Estados e pelos Municípios, como é o caso de hospitais, laboratórios, entre outras empresas que, para exercer sua atividade, dependem da concessão de licença de outros entes federativos, e, são por eles também fiscalizados, e pagam taxas pelo exercício dessa fiscalização e/ou mesmo pela renovação anual de licenças e alvarás, e nem por isso deixa o Município de exigir a taxa oriunda de sua atividade fiscalizadora, não podendo ser diferente com o caso das empresas de telefonia. 



    A título de exemplo, a Anvisa é o órgão que fiscaliza as atividades relacionadas à saúde e é um órgão pertencente à União. Assim, diversos estabelecimentos precisam de alvará de funcionamento deste órgão para funcionar no Município, e nem por isso estão imunes à fiscalização municipal e ao pagamento da taxa respectiva. Na medida em que existem atividades que são concorrentes. E tanto a União, os Estados e os Municípios têm o poder fiscalizador, cada qual dentro de sua atribuição. 



    Inúmeras são as atividades que para funcionamento dependem de alvará do Município, dos Estados e da União e assim pode se falar da Cetesb, do MEC etc. Assim, tal como a telefonia depende da União para funcionar, outras entidades encontram-se nesta situação e nem por isso se eximem do pagamento da taxa municipal inerente ao poder de polícia.



    Senão por isso, a própria Lei nº 9.472/1997 estabelece expressamente em seu o art. 74 que: 



    Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil.



    (...)



    Por outro lado, também não comporta acolhida a alegação de que não houve a efetiva comprovação do exercício de poder de polícia municipal. Consoante jurisprudência do C. STF, ‘a taxa de renovação de licença de funcionamento é constitucional, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia, o qual é demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de fiscalização’ (STF. AgRg no RE 856.185/PR. 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/08/2015, DJe-190 23/09/2015). 



    No mesmo sentido a 1ª Seção do C. STJ ‘pacificou o entendimento de que é prescindível a comprovação efetiva do exercício de fiscalização por parte da municipalidade, em face da notoriedade de sua atuação, para que se viabilize a cobrança da taxa em causa’ (AgRg no AREsp 358.371/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17/09/2013, DJe 25/09/2013). 



    Quanto à base de cálculo, o art. 105 da Lei Municipal nº 3.750/1971 dispõe que: 



    ‘Art. 105 A taxa de licença normal, anual, de localização e funcionamento será cobrada em relação às atividades elencadas no ANEXO III desta lei conforme os valores nele especificados e as demais, de acordo com as tabelas II, III e IV’. 



    No anexo da citada legislação há a indicação dos contribuintes que se sujeitam ao pagamento da taxa de acordo comas atividades por desempenhadas.



    Da leitura do dispositivo supramencionado, verifica-se que a legislação se encontra dentro dos contornos legais, já que define dentro de uma lógica que atende à capacidade contributiva os valores a serem pagos. E a jurisprudência tem admitido que a base de cálculo não precisa estar ajustada milimetricamente entre os critérios de custo comprovado, conforme ementas transcritas abaixo:



    (...)



    Por outro lado, não demonstrou a embargante que os valores praticados pela Municipalidade exequente estão em dissonância com o custo efetivo da atividade fiscalizatória. 



    Com isso, não se pode negar que a taxa de fiscalização atende à legalidade e aos requisitos da especificidade e divisibilidade, pois atende especificamente o contribuinte e, por isso, seu caráter uti singuli, sendo ainda divisível, porque permite a formação de uma base de cálculo compatível com uma equivalência razoável a ser exigida do contribuinte. 



    De sorte que a sentença deve ser reformada para afastar o decreto de inexigibilidade do título executivo e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com inversão dos ônus da sucumbência. 



    Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.” (e-doc. 12, p. 3-10; grifos nossos).



    8. Tais fundamentos foram reiterados no juízo de adequação ao Tema RG nº 919, nestes termos:



    “Os autos foram devolvidos à Turma Julgadora para reapreciação da questão referente à luz da tese firmada no julgamento do RE n° 776.594/SP, Tema n° 919 do STF, que reconheceu a incompetência dos Municípios para a instituição de Taxa de Fiscalização do Funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, nas hipóteses em que houver ingerência na atividade de telecomunicações. 



    A decisão proferida pela 15 a Câmara de Direito Público, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, manteve a cobrança por considerar que a ‘taxa de fiscalização municipal não esbarra naquela que é de competência da União, sobretudo porque, como prescreve a lei, ambos os entes federativos podem instituir taxas decorrentes do efetivo exercício do poder de polícia’, além de consignar que a exação ‘não diz respeito à fiscalização da atividade de telecomunicações exercida pela empresa que, neste caso, é de competência da União, mas sim quanto à fiscalização de localização, instalação e funcionamento no seu território, em especial quanto à proteção à população no que diz respeito aos riscos inerentes à saúde e ao bem-estar, bem como à segurança, higiene, aos costumes, em conformidade com o art. 78 do CTN’. No mesmo passo, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n° 776.594/SP (Tema n° 919), fixou a seguinte tese: 



    (...)



    Assim, verifica-se que o julgamento está em harmonia com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista que a norma municipal trata unicamente de assuntos de interesse local, não havendo qualquer interferência na atividade de telecomunicações exercida pela empresa que, neste caso, é de competência da União. 



    De sorte que a decisão proferida deve ser mantida, posto que não há qualquer assimetria entre o julgado com a tese fixada no Tema n° 919 do STF. 



    Face ao exposto, fica mantido o acórdão tal como foi proferido.” (e-doc. 45, p. 4-7; grifos nossos).



    9. A matéria alusiva à cobrança de taxa para fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados foi examinada pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594-RG/SP, leading case do Tema RG nº 919. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023; grifos nossos).



    10. No caso, o Colegiado de origem assentou expressamente que “a taxa cobrada pelo Município de Santos não diz respeito à fiscalização da atividade de telecomunicações exercida pela empresa que, neste caso, é de competência da União, mas sim quanto à fiscalização de localização, instalação e funcionamento no seu território” (e-doc. 12, p. 5; grifos nossos), enquadrando-se, portanto, na hipótese em que se permite a instituição de taxa pelos Municípios, conforme asseverado no Tema RG nº 919.



    11. Vale repetir, aqui, que a discussão repousa sobre a instituição de taxa de fiscalização para uso e ocupação do solo urbano, conforme a Lei municipal nº 3.750, de 1971 (Código Tributário do Município de Santos), o que, a teor da jurisprudência do STF, está inserto na competência legislativa dos Municípios, ex vi do art. 30, inc. VIII, da Constituição da República. 



    12. Ademais, para concluir no sentido indicado pela recorrente e divergir do entendimento constante do acórdão impugnado quanto à possibilidade de instituição da taxa de fiscalização em comento, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos e da interpretação dada pelo Tribunal a quo à legislação local, o que encontra obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Pretório Excelso. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE - ERB. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EXERCER O PODER DE POLÍCIA SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADSTRIÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL À FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E DO USO DO SOLO URBANO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.”



    (RE nº 1.460.991-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/06/2024, p. 1º/07/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA. LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.420.498-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ORDENAÇÃO URBANA E USO DO SOLO. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO-BASE. DISTINGUISHING QUANTO AOS TEMAS RG Nº 919 E Nº 1.235. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem consignou a competência do Município de Guapimirim/RJ para legislar sobre a exigência de prévio licenciamento ambiental de atividades potencialmente causadoras de dano ao meio ambiente, o que incluiria a instalação das estações de rádio-base. 2. Não se aplicam à hipótese os Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que a legislação municipal impugnada nestes autos não versa sobre telecomunicação ou radiodifusão. 3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário com agravo, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.364.841-ED-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 30/05/2023).



    13. Nessa linha, versando sobre a mesma lei do Município de Santos, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.479.411/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/03/2024, p. 07/03/2024; e RE nº 1.477.617/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/05/2024, p. 16/05/2024.



    14. Relativamente à suscitada inconstitucionalidade da base de cálculo do referido tributo, melhor sorte não socorre à recorrente, porquanto, o Colegiado de origem consignou que a taxa em questão atende à capacidade contributiva, não tendo sido demonstrada a dissonância entre o valor cobrado e o custo efetivo da atividade fiscalizadora. Logo, no ponto, incidem também os verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, conforme as ementas abaixo transcritas:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Localização e Fiscalização. Base de cálculo. Ausência de prequestionamento. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmula 280/STF. Efetivo exercício do poder de polícia. Obrigatoriedade. Verificação. Revolvimento de fatos e provas. Vedação. Súmula 279/STF. 1. A matéria constitucional envolvendo os critérios de aferição da base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento (TFLF), do Município de Santos, carece do necessário prequestionamento. 2. Mesmo que ultrapassado o óbice da ausência de prequestionamento, a análise da alegada inconstitucionalidade da base de cálculo prevista na tabela anexa da Lei Municipal nº 3.750/71 importaria no exame, pela primeira vez, da legislação local, providência vedada, a teor da Súmula 280/STF. 3. O Tribunal de origem, a partir do contexto fático e probatório dos autos entendeu que o município agravado agiu no regular exercício do poder de polícia. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Nego provimento ao agravo regimental, Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve contrarrazões ao recurso.”



    (RE nº 1.011.709-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/05/2017, p. 31/05/2017; grifos nossos).  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA COBRADA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. VALIDADE. 1. A Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), cobrada em função do poder de polícia exercido pelo Município de Salvador, não tem como base de cálculo o faturamento, pois, no caso, esse elemento é considerado apenas para efeito de enquadramento fiscal. 2. O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal nº 7.186/2006), decidiu pela validade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), cobrada pelo Município de Salvador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.021.309-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 09/11/2018).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator